Tribunal: TJMT
Processo: 1006641-68.2020.8.11.0045
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006641-68.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GEAN DA PAIXAO DIAS - CPF: 061.305.621-36 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TAINARA CHINIKOSKI SIFUENTES ROMANZZINI - CPF: 032.006.251-12 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECEPTAÇÃO (ARTIGO 180, ‘CAPUT’, DO CÓDIGO PENAL)– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA EXUBERANTEMENTE COMPROVADAS – CONDUTA TÍPICA CARACTERIZADA – ‘RES FURTIVA’ APREENDIDA NA POSSE DO APELANTE – INVERSÃO DA PROVA QUANTO À ORIGEM LÍCITA DO BEM E OUTROS ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A CONDENAÇÃO

– ELEMENTO SUBJETIVO INEQUIVOCAMENTE DEMONSTRADO – 2) PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA (ARTIGO 180, §3o, DO CÓDIGO PENAL) – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE EVIDENCIAM A PLENA CIÊNCIA DA ORIGEM ESPÚRIA DO BEM – SIGNIFICATIVA DESPROPORÇÃO ENTRE O VALOR PAGO E O PREÇO DE MERCADO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA AQUISIÇÃO – DEPOIMENTOS POLICIAIS FIRMES E COERENTES – SENTENÇA MANTIDA

– RECURSO DESPROVIDO.

No crime de receptação, o dolo do agente pode ser demonstrado pelas circunstâncias da apreensão do bem, sendo que a posse da res furtiva acarreta a inversão do ônus da prova, cabendo ao possuidor comprovar a origem lícita do objeto ou o desconhecimento de sua procedência criminosa, o que não ocorreu no caso concreto.

Comprovado que o apelante adquiriu o bem por preço significativamente inferior ao de mercado (R$ 300,00, quando o valor real era de aproximadamente R$ 1.500,00), sem exigir qualquer comprovação da propriedade ou origem, e considerando sua conduta diante da abordagem policial, resta evidenciado o dolo direto na conduta, inviabilizando a pretendida desclassificação para a modalidade culposa.

Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante são dignos de credibilidade quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova carreados aos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Gean Da Paixão Dias
contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime de receptação previsto no artigo 180, caput, do Código Penal. (ID 255451174).

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do apelante, alegando ausência de dolo, pois o mesmo não teria conhecimento da origem ilícita do bem. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para a modalidade culposa prevista no art. 180, §3o, do Código Penal. (ID 255451189).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que as circunstâncias do caso demonstram que o réu tinha ciência da origem ilícita do bem. (ID 255451191)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Élio Américo, opinou pelo desprovimento do recurso sintetizando a seguinte ementa:

Apelação Criminal - Receptação [art. 180, caput, do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva – 1 Pretendida absolvição, sob o argumento de ausência de dolo – impossibilidade – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – tipicidade da conduta configurada - subsunção à figura descrita no tipo penal incriminador - elemento subjetivo devidamente demonstrado – 2 Requestada desclassificação da conduta para receptação culposa – inviabilidade - produto de origem espúria encontrado na posse do agente - inversão do ônus da prova - dolo devidamente comprovado –
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Acerca dos fatos, narra a denúncia: (ID 255450700)

“
No dia 30 de abril de 2019, na Rua Pará, no Bairro Alvorada, em Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado GEAN DA PAIXÃO DIAS, com consciência da ilicitude de sua conduta, adquiriu, transportou e conduziu, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja 1 (uma) bicicleta, marca “Colli”, de cor rosa, chassis E098882, avaliada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), de propriedade da vítima Tainara Chinikoski Sifuentes, conforme Boletins de Ocorrência de fls. 18/19 e 24/25, Auto de Avaliação Indireta de fl. 46, Termo de Apreensão de fl. 20, Termo de Reconhecimento de Objeto de fl. 10.

02. DA DESCRIÇÃO DOS FATOS: Conforme restou apurado, no dia 22 de abril de 2019, ocorreu um furto na Avenida Mato Grosso, no 1457, Bairro Cidade Nova, nesta comarca de Lucas do Rio Verde/MT, circunstância na qual fora subtraída 1 (uma) bicicleta, marca “Colli”, de cor rosa, chassis E098882, conforme Boletim de Ocorrência de fl. 24/25.

Segundo consta no caderno investigativo, no dia 30 de abril de 2020, durante as rondas de patrulhamento da guarnição policial, o denunciado fora avistado conduzindo uma bicicleta com características semelhantes ao bem furtado da vítima Tainara.

De imediato, os agentes policias procederam com a abordagem de Gean da Paixão Dias, momento em que verificaram que a bicicleta que estava em sua posse, da marca “Colli”, de Cor Rosa, chassis E098882, se tratava de objeto proveniente de ilícito penal, razão pela qual efetuaram a prisão em flagrante delito do denunciado.

Não obstante o denunciado tenha se mantido em silêncio em sede inquisitorial, denota-se das declarações prestadas pelos agentes policiais que, no momento da abordagem, o denunciado admitiu que havia adquirido a mencionada bicicleta pelo valor de R$ 300,00 (trezentos) reais.

Diante tal contexto, conclui-se que o increpado sabia da origem ilícita do bem móvel, haja vista a significativa desproporção do valor pago pela coisa apreendida, em comparação com o seu valor de mercado.”

Inicialmente, constato que a materialidade e a autoria do delito estão devidamente comprovadas pelos elementos probatórios colhidos no curso da instrução processual, notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante, Termo de Reconhecimento de Objeto, Boletins de Ocorrência, Termo de Apreensão, Termo de Entrega e Auto de Avaliação Indireta, bem como pelos depoimentos testemunhais e até mesmo pela confissão parcial do próprio apelante.

No tocante à materialidade, está comprovada pela apreensão da bicicleta marca "Colli", de cor rosa, chassi E098882, que foi reconhecida pela vítima como sendo a mesma que lhe foi subtraída dias antes. A vítima Tainara Chinikoski Sifuentes confirmou em juízo que, quando deu falta da bicicleta, registrou boletim de ocorrência e, posteriormente, foi contatada pela polícia informando sobre a localização do bem. Compareceu à Delegacia, onde reconheceu o objeto, apresentando inclusive a nota fiscal do bem, que estava avaliado em aproximadamente R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

A autoria, por sua vez, é inequívoca, uma vez que o próprio apelante foi flagrado na posse da
res furtiva
, conduzindo a bicicleta pelas vias públicas de Lucas do Rio Verde. Em seu interrogatório judicial, o apelante não negou a posse do bem, alegando apenas que o adquiriu de um vizinho chamado Joeliton, pelo valor de R$ 300,00 (trezentos reais), afirmando desconhecer a origem ilícita do objeto.

O ponto controvertido reside, portanto, no elemento subjetivo do tipo, ou seja, se o apelante tinha ou não conhecimento de que a bicicleta era produto de crime, o que caracterizaria o dolo necessário para a configuração do delito de receptação na modalidade dolosa.

A tese defensiva não prospera, pois as circunstâncias do caso evidenciam que o apelante tinha pleno conhecimento da origem ilícita do bem. Na análise do conjunto probatório, verifico que o policial civil Brucely Paulo Viana Rodrigues Nagata afirmou em juízo que o apelante era conhecido nos meios policiais por envolvimento em outros delitos, frequentava ambientes de tráfico de drogas, e que no momento da abordagem, o réu afirmou que havia comprado a bicicleta pelo valor de R$ 300,00 (trezentos reais), quantia significativamente inferior ao valor real do bem.

No mesmo sentido, o policial civil Magno Roberto Miranda relatou que já conheciam o apelante de outras ocasiões, tendo visualizado o mesmo na posse da bicicleta. Durante a abordagem, o réu não apresentou qualquer comprovação da origem lícita do bem, tampouco indicou com precisão de quem teria adquirido a bicicleta.

Como bem salientou o douto Procurador de Justiça em seu parecer, "é sabido que o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo apenas pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal."

Ademais, é entendimento pacificado na jurisprudência pátria que, nos crimes de receptação, quando o objeto é apreendido na posse do acusado, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar a origem lícita do bem ou sua conduta culposa. Esta Corte tem reiteradamente decidido que:

"
no crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao agente comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita
" (TJ-MT - APL: 0001430-37.2019.8.11.0002, Terceira Câmara Criminal, Relator: Luiz Ferreira da Silva, Julgado em 15/05/2024).

No caso em apreço, o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações. A versão apresentada - de que comprou a bicicleta de um vizinho chamado Joeliton pelo valor de R$ 300,00 (trezentos reais) - mostra-se frágil e inverossímil diante das circunstâncias fáticas, especialmente considerando a significativa desproporção entre o preço pago (R$ 300,00) e o valor real do bem (R$ 1.500,00). Além disso, o apelante não apresentou qualquer documento ou testemunha que pudesse corroborar sua versão, nem mesmo indicou o paradeiro do suposto vendedor para confirmação das informações.

A discrepância entre o valor de mercado e o preço pago pelo apelante, associada à ausência de qualquer documento comprobatório da transação e ao histórico do réu, já conhecido das forças policiais, são elementos suficientes para evidenciar que o mesmo tinha conhecimento da origem ilícita do bem, caracterizando, assim, o dolo necessário para a configuração do delito de receptação na modalidade dolosa.

Quanto à pretensão subsidiária de desclassificação para a modalidade culposa, entendo que não merece acolhimento. Como bem asseverou o Tribunal de Justiça de Mato Grosso em recente julgado, "
é inviável a desclassificação da receptação para a forma culposa quando não demonstrada a atuação sob culpa, mas com indicativo de dolo, mormente sendo da defesa tal ônus, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça
" (TJ-MT, N.U 0001430-37.2019.8.11.0002, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2024).

No presente caso, os elementos de prova não indicam uma conduta culposa ou negligente, mas sim uma atuação consciente do apelante, que adquiriu um bem valioso por preço muito inferior ao de mercado, sem exigir qualquer comprovação da licitude de sua origem, o que evidencia o dolo direto na conduta.

Assim, comprovadas a materialidade, a autoria e o dolo na conduta do apelante, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso de apelação e mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025